Tribunal: STF
Processo: RE 697587
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS – COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO PLENÁRIO (ADI 1.623/RJ, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.